Tribunal: TJBA
Processo: 8002315-67.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002315-67.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLIC
O
MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
.
PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº
268/2007 E DECRETO Nº1918/2010
. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA
DE OFÍCIO
.

1.
A Lei Municipal nº 268/2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público do Município de Luís Eduardo Magalhães, prevê o pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional aos docentes e o Decreto nº1918/2010 regulamenta os prazos procedimentais.

2.
Desta feita, considerando que o princípio da legalidade vincula as atividades administrativas e que o Apelado comprovou a conclusão de curso de aperfeiçoamento e seu protocolo administrativo cumprindo os prazos estabelecidos, mostra-se acertada a sentença que reconheceu o seu direito à percepção das parcelas da gratificação retroativas.

3.
De ofício, no entanto, a sentença comporta parcial modificação no que tange à adequação aos consectários legais da condenação, em atenção à Emenda Constitucional nº 113/2021.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8002315-67.2023.8.05.0154
tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

e, como Apelado,

LEANDRO SANTANA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA